Tribunal: CARF
Processo: 10880.952879/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952879/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.933 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
MONSANTO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se
afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário
confessado é efetuada por meio de declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Hélcio Lafetá Reis (Presidente), que dava parcial
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Adoto relatório produzido pela DRJ visto que sintetiza corretamente os fatos.
Vejamos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952879/2013-95
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.933 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952879/2013-95

Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 110 a 121) apresentada em 11 de
dezembro de 2013 contra o despacho decisório de no 067707422 (e-fl. 102), de 04 de
novembro de 2013, cientificado em 11 de novembro de 2013, que não homologou
parcialmente ou totalmente compensações com créditos de IPI do 4o trimestre de 2011,
relativamente a declarações de compensação apresentadas em 27 de fevereiro e 04 de
março de 2013.
De acordo com o despacho decisório (e-fls. 105 a 109) foi apurado o seguinte:
Per/Dcomp: 32954.69549.310112.1.1.01-3181
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 3.940.567,30
- Valor do crédito reconhecido: R$ 3.940.567,30
O valor do crédito solicitado/utilizado foi integralmente reconhecido.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP 27148.77669.270213.1.7.01-9747
NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP: 33310.16280.040313.1.3.01-2506
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
32954.69549.310112.1.1.01-3181
Os demonstrativos de e-fls. 107 a 109 dão conta de que a Interessada inclui nas
compensações débitos com vencimento anterior à data da transmissão da declaração de
compensação, implicando a incidência de multa e juros de mora.
Os débitos compensados em datas posteriores às de seu vencimento foram incluídos em
todas as declarações de compensação transmitidas em 27 de fevereiro.
A incidência de multa e de juros de mora reduziu o montante de créditos, de forma
que a última declaração de compensação transmitida em 27 de fevereiro
(27148.77669.270213.1.7.01-9747) foi parcialmente homologada e a declaração de
compensação transmitida em 04 de março de 2013 (33310.16280.040313.1.3.01-2506)
foi totalmente não homologada.
Na manifestação de inconformidade, a Interessada alegou a aplicação da denúncia
espontânea ao caso, analisando as disposições do art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 Código Tributário Nacional - CTN).
Mencionou decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão e esclareceu, ao
final, o seguinte:
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.933 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952879/2013-95

Cabe destacar que ao caso em questão é perfeitamente aplicável o
entendimento já consagrado pelos tribunais superiores, inclusive através de
súmula. Isto porque, o tributo vencido em 20/01/2011, foi objeto de quitação
através do PERDCOMP 31319.97252.290212.1.3.01-5990 (retificadora
26323.08943.270213.1.7.01-0403), enviada em 29/02/12, tendo sido declarado
na DCTF de 01/03/2012 (referente ao código de tributo 0588) e 29/02/2012
(referente ao código de tributo 1708). Portanto, quando da declaração dos
tributos, através de DCTF, estes já haviam sido quitados por meio das
Perdcomps mencionadas. Tem-se, assim, não um mero pagamento em atraso,
mas a típica aplicação do instituto da denúncia espontânea.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
SALDO CREDOR DO IPI. COMPENSAÇÃO. DÉBITOS EM
ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
INCIDÊNCIA DE MULTA DE MORA.
"A extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita à
condição resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por
qualquer razão, não se efetive, tem-se por não pago o crédito tributário
declarado, havendo incidência, de consequência, dos encargos
moratórios. Nessa linha, sendo que a compensação ainda depende de
homologação, não se chega à conclusão de que o contribuinte ou
responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não pagamento de
tributo e realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por isso que
não se observa a hipótese do art. 138 do CTN". (STJ, 1a Turma AgRg no
AREsp n. 174.514/CE; 2a Turma, AgRg no REsp n. 1.461.757/RS).
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, e-fls 159 a 174,
requerendo a reforma do julgado em razão de entender ser aplicável o instituto da denúncia
espontânea.
O processo foi distribuído para minha relatoria, e no julgamento, por maioria de
votos, a Turma converteu o feito em diligência, que foi respondida com as conclusões da
Informação Fiscal EQ2-OSA-IPI-EQAUD no 2.834/2022 acostada nas e-fls. 323 a 327, sendo
oportunizado ao contribuinte apresentar manifestação, que foi acostada nas e-fls. 333 a 339,
acompanhada de documentação.
Sendo esses os fatos passo ao julgamento.
É o Relatório.
Voto
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.933 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952879/2013-95

Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, pelo que
deve ser conhecido. Não foram arguidas preliminares.
O presente processo trata de pedidos de compensações que foram homologadas
parcialmente ou não homologadas por ausência de crédito suficiente, sendo certo que a razão
pela insuficiência de crédito se deu pela transmissão do pedido de compensação após o
vencimento dos débitos, incidindo assim multa de mora que não haviam sido consideradas pelo
contribuinte.
O Recurso Voluntário que ora se julga tem como fundamento de defesa o instituto
da denúncia espontânea, assim passo a reproduzir enxertos do alegado pela Recorrente:

(...)
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.933 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952879/2013-95

Como se vê, o recorrente reconhece que o débito foi declarado em compensação
após o seu vencimento, que ocorreu em 20/01/2012, e discorda da incidência de multa de mora
por entender que a ausência de procedimento de cobrança por parte da fiscalização, bem como a
declaração da compensação, transmitidas em 29/02/2012, induz a denúncia espontânea prevista
no artigo 138 do CTN, que assim dispõe:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Outrossim, o Contribuinte também informa que a DCTF foi transmitida logo
após a PER-DCOMP, dessa forma, nas palavras do contribuinte - a ordem cronológica da
operação foi o vencimento dos débitos em 20/01/2012 e as transmissões da PERDCOMP e
DCTF, nessa mesma ordem, em 29/02/2012.
Na oportunidade em que o Recurso Voluntário foi apreciado entendi pela negativa
do provimento, contudo, fui vencido e por maioria a Turma 3201 (em outra formação) converteu
o feito em diligência, sendo designado para redigir a Resolução o Conselheiro Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, que elaborou os quesitos para providências por parte da Unidade preparadora, nos
termos abaixo expostos:
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto nos artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112,
113, 142 e 149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo
fiscal.
Diante do exposto, vota-se para que o julgamento seja convertido em DILIGÊNCIA,
para que a Unidade Preparadora tome as seguintes providências:
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.933 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952879/2013-95

(i) confirme ou não a entrega das DCTFs abrangendo os períodos de apuração dos
débitos informados na compensação;
(ii) informe a data da apresentação das referidas declarações, sejam elas originais e/ou
retificadoras;
(iii) informe se os débitos declarados no PER/DComp deste processo encontram-se
declarados nas mesmas DCTFs;
(iv) junte aos presentes autos as folhas das DCTFs relativas aos mesmos períodos de
apuração e aos mesmos débitos confessados na declaração de compensação, sejam elas
originais ou retificadoras, canceladas ou ativas;
(v) informe, em despacho próprio, as datas a partir das quais os débitos informados na
declaração de compensação vieram a ser confessados pelo contribuinte pela primeira
vez, ainda que em DCTF já cancelada ou retificada;
(vi) cientifique o contribuinte dos resultados da diligência, concedendo-lhe prazo para
se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este Colegiado para
prosseguimento.
Após cumprida a diligência, os autos devem retornar para julgamento.
Em resposta Unidade preparadora respondeu, em síntese, que:
Assim, passa-se à análise das questões levantadas em diligência pelo CARF, apenas em
relação aos débitos de IRFF (0588) e (1708), PA 12/2012, da DCOMP no
26323.08943.270213.1.7.01-0403, objeto de questionamento pelo contribuinte:
1. Confirma-se a entrega das DCTF original e retificadoras, abrangendo o período de
apuração dos débitos informados nas compensações:
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.933 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952879/2013-95

2. Os débitos declarados na DCOMP no 26323.08943.270213.1.7.01-0403,
questionados pelo contribuinte, encontram-se declarados nas DCTFs original e
retificadoras abaixo listadas:

3. Foram juntadas as DCTF (originais e retificadoras) relativas aos débitos de IRRF,
código receita 1708 e 0588, PA 11/2012 – (Anexo II e III);
4. Conforme se depreende das tabelas apresentadas e dos documentos juntados,
referidos débitos de IRRF, PA 11/2012, venceram dia 20/01/2011 e a DCOMP original
(n° 31319.97252.290212.1.3.01-5990) foi transmitida em 29/02/2012.
5. Portanto, neste caso, a DCOMP foi transmitida em data posterior ao vencimento do
débito, cabendo a incidência de multa e juros sobre esses valores, conforme calculados
pelos sistemas da RFB e apontados na Tabela 1. Dessa forma, o crédito total deferido
não foi suficiente para quitar o valor total devido indicado pelo contribuinte nas
DCOMP.
A recorrente foi intimada a se manifestar alegando em sua defesa que:
(...)
8. A partir dos elementos apontados acima, é nítida a caracterização da denúncia
espontânea ao presente caso. Explica-se.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.933 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952879/2013-95

9. Da leitura do artigo 138 do CTN, extrai-se a exigência de dois requisitos para que
determinado recolhimento extemporâneo se amolde ao benefício da denúncia
espontânea: (1) feito de forma integral e acompanhado dos juros de mora, quando for o
caso; (2) antes de qualquer medida fiscalizatória iniciada pelo Fisco em relação ao
tributo pago em atraso.
10. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), a seu turno, estabeleceu mais um
requisito quanto à aplicação de denúncia espontânea aos tributos sujeitos ao lançamento
por homologação: (3) que o pagamento em atraso seja efetuado antes da respectiva
declaração e consequente constituição do crédito tributário (Súmula no 360 do STJ2).
11. Note-se que, em momento algum, é excluída, pela legislação ou jurisprudência, a
possibilidade de tal quitação se dar pela via da compensação, tal como procedido pela
Requerente. Tanto é assim que o Egrégio Conselho, no voto vencedor que decidiu pela
conversão do presente processo em diligência, citou diversos precedentes reconhecendo
a aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea a quitações realizadas por
compensação.
12. No presente caso, todos os requisitos foram cumpridos, conforme chancelado pela
própria RFB em sua Informação Fiscal 2.8341/22. Vejamos abaixo.
Primeiro requisito: Pagamento do tributo devido e dos juros de mora
13. Conforme se verifica da DCOMP 26323.08943.270213.1.7.01-0403, os débitos em
questão foram quitados com a incidência de juros de mora, pelo que se nota da
cópia da referida declaração de compensação (fls. 194/197):

Segundo requisito: Pagamento anterior a qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização, relacionados com a infração
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.933 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952879/2013-95

14. Quanto ao segundo requisito, não houve a ocorrência de qualquer procedimento
fiscalizatório em momento anterior à quitação dos débitos – fato esse jamais contestado
pela RFB.
Terceiro requisito: Pagamento realizado anteriormente à declaração do débito
15. Conforme se verifica da Informação Fiscal 2.834122 e das DCTFs ora apresentadas
pela Requerente (doc. 2), os débitos em questão somente foram declarados via DCTF3
em momento posterior à sua quitação via DCOMPs, havendo menção a elas nas
respectivas declarações fiscais.
16. Fica comprovado, pois, o preenchimento dos requisitos exigidos para configuração
de hipótese de denúncia espontânea, devendo ser afastada a exigência de multa
moratória relativa aos débitos pagos extemporaneamente.
PEDIDO
17. Diante do exposto, a Requerente reitera todas as razões e pedidos já apresentados
nestes autos, em especial que seja DADO INTEGRAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário a fim de se reformar o r. despacho decisório recorrido para determinar a
homologação integral das compensações objeto das DCOMPs nos
27148.77669.270213.1.7.01-9747 e 33310.16280.040313.1.3.01-2506, reconhecendo-
se, por consequência, a extinção definitiva dos débitos compensados, nos termos do
artigo 156, inciso II, do CTN e subsequente baixa definitiva dos correlatos processos
administrativos de cobrança.
Diante do retorno de diligência verifico que nenhum fato novo foi acrescido ao
processo, tendo a fiscalização confirmado as informações prestadas pelo contribuinte no Recurso
Voluntário.
Nesse passo mantenho o meu entendimento inicial no que se refere a ser
descabida as alegações recursais, posto que a literalidade do artigo 138 do CTN revela que a
exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea ocorre com o pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, modalidade diversa da compensação. Evidente que a multa de mora
deve ser incluída pelo devedor que pagou ou compensou o débito a destempo.
A ausência de inclusão da multa de mora por si só já é motivo para a não
homologação das compensações, contudo, ressalto ainda que o pagamento é modalidade de
extinção diversa da compensação e caso o legislador quisesse equiparar as duas modalidades,
teria ele incluído na redação do artigo 138 a expressão “do pagamento e da compensação do
tributo devido e dos juros de mora”, o que não ocorreu, sendo a literalidade da lei apenas o
“pagamento” no sentido estrito.
Outra razão para não equiparação do pagamento à compensação é a forma de
processamento das duas operações, enquanto o pagamento extingue o débito imediatamente, a
compensação esta sujeita a confirmação que demanda uma apuração, ou seja, a compensação
sempre estará sujeita a condição resolutória, podendo ser homologada ou não, assim a extinção
do débito não ocorre de maneira automática.
A partir deste breve contexto, ciente da controvérsia que cerca a matéria, sigo me
pronunciando a respeito dos Resp. n.o 962.379, do Resp. no 114.902-21, cito acórdãos proferidos

1 O STJ, no julgamento do REsp 114.902-2, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado, tratou da denúncia espontânea da seguinte forma:
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.933 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952879/2013-95

de minha relatoria, bem como acórdãos da CSRF que subsidiam o voto deste relator pela
negativa de provimento ao Recurso Voluntário.
Importante apontar que o Recorrente citou a Súmula 360 do STJ, sem, contudo,
observar que ela se aplica apenas aos casos em que há pagamento, pois assim dispõe:
"O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento
por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo".
Nesse passo, observo que em que pese a decisão do REsp n.o 962.379 – RS
julgado em 22.10.2008, citado inclusive no REsp no 114.902-2, com vênias, utilizado de forma
transversa, ambos em sede de Recurso Repetitivo, mencionados na manifestação de
inconformidade da ora recorrente, tenha decidido pela não aplicação da denúncia espontânea em
casos que a declaração tenha ocorrido antes do pagamento, não se pode concluir que a contrário
sensu configura-se a denúncia espontânea nos casos em que a compensação ocorreu antes da
DCTF, isto porque literalmente a extinção ora pretendida no REsp se deu através de DARFs
pagos e não por vias compensatória.
Para melhor explicar, cabe a leitura da ementa do voto do REsp. n.o 962.379 –
RS, bem como enxerto (item 5 do voto do relator) que elucida o que pretendo esclarecer. Veja-
se:
TRIBUTÁRIO. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E PAGO
COM ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
SÚMULA 360/STJ.
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se
aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente
declarados, mas pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS –
GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do
crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco.
Se o crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do
prazo estabelecido. 2. Recurso especial desprovido. Recurso sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL.
POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.

1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do
débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a
(antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja
quitação se dá concomitantemente

2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão da multa moratória, nos
casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.933 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952879/2013-95

O item 5 do voto do relator que assim dispõe:
5. No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou que (a) "controverte-se nos
autos acerca da incidência da multa moratória nos tributos sujeitos a lançamento
por homologação, informados em DCTF e recolhidos com atraso pelo sujeito
passivo" (fl. 97, verso) e (b) "no caso dos autos, extrai-se da análise das guias
DARFS ACOSTADAS às fls. 33-37, que a autora efetuou os recolhimentos com
atraso, sendo devida a multa moratória" (fl. 99). Sendo assim, por estar perfeitamente
adequado à jurisprudência desta Seção, o acórdão deve ser mantido. (Grifos meus).
Observa-se que o referido REsp no. 962.379 não se aplica ao presente caso, por
ausência de similitude fática, visto que se trata de denúncia espontânea pelo pagamento (DARFs
acostadas) e não por compensação sob condição resolutória da ulterior homologação.
Nesse mesmo sentido o STJ se manifestou, pacificando o entendimento no âmbito
da primeira seção, no julgamento do AgInt no AREsp 1.687.605/RJ, de relatoria do Ministro
Mauro Campbell Marques, julgado em 30/11/2020, “segundo o qual é incabível a aplicação do
benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação
tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios." 2
Diante do exposto entendo que a denúncia espontânea não se aplica ao presente
caso, sendo devida a incidência de multa de mora que resultou na insuficiência de créditos e
nesse mesmo sentido, já tendo me posicionado em outros acórdãos de minha relatoria (3003-
000.674; 3003-000.833; 3003-000.842) no que se refere a distinção entre pagamento e
compensação como modalidade de extinção de crédito tributário, e a possibilidade de aplicação
da multa de mora, cito o Acórdão 9303-011.031 da CSRF / 3a Turma, por voto de qualidade,
que em suas razões de decidir adota o acórdão 9303-009.273, em sessão realizada em
08/12/2020, de relatoria do ilustre Conselheiro Relator Dr. Rodrigo da Costa Pôssas, no qual
trago a ementa, bem como alguns destaques:
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA
EM ATRASO, MAS ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
CABIMENTO, POIS AFASTADA SOMENTE EM CASO DE PAGAMENTO DE
VALOR NÃO PREVIAMENTE CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo pagamento, cuja
não homologação somente pode atingir a parcela que deixou de ser paga (art. 150, § 6o,
do CTN), enquanto, na primeira, a extinção se dá sob condição resolutória de
homologação do valor compensado. Como o instituto da denúncia espontânea do art.
138 do CTN e a jurisprudência vinculante do STJ demandam o pagamento, stricto sensu
ainda anterior ou concomitantemente à confissão da dívida (condição imposta somente
por força de decisão judicial) , cabe a cobrança da multa de mora sobre o valor
compensado em atraso.
Nessa toada, trago entendimento da CSRF / 1a Turma, no Acordão n.o 9101-
005.570, também por voto de qualidade, em sessão realizada em 09/08/2021, de relatoria da
Conselheira Andréa Duek Simantob, vejamos:

2
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08022022-Pesquisa-Pronta-destaca-
reconhecimento-da-reincidencia-e-denuncia-espontanea-em-casos-de-compensacao-tributaria-.aspx
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.933 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952879/2013-95

DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
(...)
Alguém ainda poderia invocar o parágrafo único do art. 156 do CTN para dizer que é lei
ordinária que determina estes efeitos. Vejamos o que prescreve o aludido dispositivo:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I o pagamento;
II a compensação;
(...)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do
crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição,
observado o disposto nos artigos 144 e 149.
Concebe-se irregularidade sobre o que foi efetivamente recolhido aos cofres públicos ??
Por óbvio que não, e se a lei assim dispusesse, seria frontalmente contrária ao prescrito
no § 3o do art. 150 do CTN, que determina que o pagamento sempre será “abatido” do
valor devido (o que poderia haver é a constatação de que o pagamento foi indevido ou a
maior, o que gera, “independentemente de prévio protesto”, o direito à restituição desta
parcela, conforme art. 165, também do CTN).
Já no que tange à compensação, o caput do art. 170 claramente abre esta possibilidade,
pois condiciona a compensação a que os créditos sejam líquidos e certos (o pagamento,
naturalmente, é sempre líquido e certo).
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.933 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952879/2013-95

Fl. 558
DF CARF MF
Original